Tribunal: TJES
Processo: 5005099-82.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005099-82.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO MARIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilida
de.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. VALOR DO CONTRATO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO NO IMPORTE R$ 300.000,00. VALOR DA CAUSA DEVE CONSIDERAR O NEGÓCIO JURÍDICO QUANDO SE PRETENDE DISCUTIR SUA EXISTÊNCIA, VALIDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, MODIFICAÇÃO OU RESCISÃO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL FORMULADO NO PRESENTE EFEITO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO OBJURGADA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUINEM ABIB -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

CONCLUSÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida, nos termos do voto proferido pelo Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)